Tribunal: TJSP
Processo: 1014979-18.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Apelação – Ação de procedimento comum questionando débito de ISSQN em construção civil – Município de Ribeirão Preto – Sentença de procedência da demanda para o fim de "declarar a inexigibilidade do ISSQN lançado sob no 797/2022 (fls. 174)" – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Débito fiscal discutido que decorreu da aplicação da pauta fiscal, como admitido pelo próprio recorrente –

Ementa:
Apelação – Ação de procedimento comum questionando débito de ISSQN em construção civil – Município de Ribeirão Preto – Sentença de procedência da demanda para o fim de "declarar a inexigibilidade do ISSQN lançado sob no 797/2022 (fls. 174)" – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Débito fiscal discutido que decorreu da aplicação da pauta fiscal, como admitido pelo próprio recorrente – Base de cálculo do imposto apurada a partir de preço mínimo de serviços, independentemente das notas apresentadas – Impossibilidade – Prática diversa das hipóteses previstas no art. 148 do CTN – Precedentes – Sentença mantida, com majoração da verba honorária – Recurso não provido.